Tribunal: TJBA
Processo: 0500578-60.2017.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500578-60.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
CARLA LAIS SANTIAGO VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FALHA EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária oriunda de ação ordinária ajuizada em face do Município de Jequié, na qual a sentença julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como fixar multa diária pelo descumprimento de liminar, posteriormente incluída via embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do Município pelos danos estruturais e morais causados ao imóvel da Autora em razão de falha na construção e manutenção da rede de drenagem pluvial, bem como a adequação das indenizações e da multa cominatória fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Os relatórios técnicos (IDs 101757308 e 101757632) demonstram que os danos estruturais no imóvel decorreram diretamente de infiltrações oriundas da rede de drenagem municipal, inclusive com reconhecimento pelo próprio ente público do risco iminente de desabamento.

A omissão do Município na adequada manutenção da rede e na prevenção de riscos caracteriza falha na prestação do serviço público, configurando o dever de indenizar.

A ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade pelo ente público reforça a imputação do dever reparatório.

A condenação em danos materiais com apuração em liquidação mostra-se adequada diante da complexidade da extensão dos prejuízos.

O dano moral resta configurado pela violação à dignidade da autora, exposta a condições insalubres e risco concreto à sua integridade física e de sua família, sendo proporcional o valor fixado.

A multa cominatória fixada para o descumprimento de liminar é medida legítima e proporcional, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
Os consectários legais foram corretamente fixados, com aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da taxa SELIC, conforme orientação do STF e legislação superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 496, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002653-71.2023.8.17.2280, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 30.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0500578-60.2017.8.05.0141.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-12252